Tribunal: STF
Processo: RE 84840
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
MULTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE QUE SE APLICAVA RETROATIVAMENTE
LEI FISCAL. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. QUESTÃO
INEXAMINAVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA, POR INEXISTIR DIREITO LIQUIDO
E CERTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.